Tribunal: TRF3
Processo: 0008774-55.2012.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
652/1197)

0008774-55.2012.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

- A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- As razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008774-55.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR ALVES TENORIO

Advogado do(a) APELADO: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008774-55.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELAD

Inteiro teor:
652/1197)

0008774-55.2012.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

- A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- As razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008774-55.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR ALVES TENORIO

Advogado do(a) APELADO: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008774-55.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR ALVES TENORIO

Advogado do(a) APELADO: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal interposto pela parte autora, com fulcro no art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, em demanda voltada à concessão de benefício por incapacidade.

Insurge-se, o recorrente, quanto ao termo inicial do benefício, alegando que deve ser fixado na data do início da incapacidade total e permanente fixada pelo perito judicial - 03/06/2006.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0008774-55.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADEMIR ALVES TENORIO

Advogado do(a) APELADO: JEFERSON COELHO ROSA - SP273137-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada - que concluiu por estabelecer o termo inicial do benefício de aposentadoria por idade rural na data da citação, cuja transcrição segue:

"A data de início do benefício deve ser fixada na data da cessação indevida do benefício anteriormente concedido à parte autora, pois o conjunto probatório existente nos autos revela que o mal de que ela é portadora não cessou desde então, não tendo sido recuperada a capacidade laborativa."

Acrescente-se que não há, nos autos, elementos para a modificação da decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO LEGAL.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DECISÃO MONOCRÁTICA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

- A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- As razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada

- Agravo legal desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.